Tribunal: TJBA
Processo: 8009192-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009192-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EGIDIO RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO LIMITADO A 30% DO BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº. 692 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por beneficiário de auxílio previdenciário visando reformar decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de suspensão da cobrança dos valores recebidos por força de tutela de urgência revogada, reconhecendo a possibilidade de restituição limitada a 30% do valor do benefício, com base no Tema 692 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a devolução de valores recebidos em razão de tutela de urgência posteriormente revogada, mesmo diante do caráter alimentar do benefício; e (ii) se tal devolução pode ser limitada a 30% do valor do benefício mensal, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 692 e reafirmada na Pet 12482/DF, que reconhece a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por força de tutela revogada, mesmo em casos de boa-fé e hipossuficiência do segurado.

4. A redação atual do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, introduzida pela Lei 13.846/2019, dá respaldo legal expresso à restituição dos valores nos moldes decididos.

5. A jurisprudência do STF entende tratar-se de matéria infraconstitucional, cuja interpretação compete ao STJ, afastando a alegação de ofensa à Constituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada revogada, nos termos do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, ainda que o segurado seja hipossuficiente e tenha agido de boa-fé. 2. A restituição pode ser realizada de forma parcelada, limitada a 30% do valor mensal do benefício.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8009192-41.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante
EGÍDIO RIBEIRO DE JESUS
e como agravado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)